Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-29.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Apelação nº 8001851-29.2023.8.05.0191 Apelante: Ruan Tavares da Silva Advogado: Vinícius Nunes Novaes (OAB/PE 21.651) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Sóstenys Marinho Barreto Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAÇÃO DA PENA PARA 18 ANOS DE RECLUSÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ruan Tavares da Silva contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o condenou à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), em desfavor da vítima Edson Viana dos Santos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos e se há elementos para revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente. III. Razões de decidir 3. O Tribunal do Júri possui soberania para decidir sobre a culpabilidade do réu, e não se verifica decisão manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que a condenação está lastreada em provas orais e periciais que corroboram a materialidade e autoria do crime. 4. A testemunha ocular Samuel Cordeiro Viana prestou depoimento coeso, identificando o réu como autor dos disparos fatais, sendo o seu relato corroborado por laudos periciais e demais elementos constantes nos autos. 5. A pena base foi parcialmente alterada. Na primeira fase da dosimetria, foi afastada a valoração negativa da personalidade, uma vez que foram utilizadas ações penais em andamento para fins de exasperação, em desacordo com a jurisprudência consolidada. Na segunda fase, as frações relativas à agravante e atenuante foram readequadas para 1/6 por ausência de fundamentação idônea, sendo compensadas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos. 2. A existência de provas concretas e harmônicas em desfavor do réu impede a anulação da decisão soberana do Júri. 3. A pena base deve ser fixada com fundamento idôneo, sendo vedada a utilização de processos em andamento para agravar a pena. 4. A readequação das frações de agravantes e atenuantes deve observar critérios objetivos e devidamente fundamentados." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 914.540/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.689/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001851-29.2023.8.05.0191, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto do relator.